Tribunal: TJMT
Processo: 0000902-60.2011.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000902-60.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 400.065.302-49 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização fixada neste, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA contra a sentença de ID 148831482 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 0000902-60.2011.8.11.0009, movida em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade, por conta da justiça gratuita.

Em suas razões de ID 148831486 o recorrente se insurge, alegando, em suma, que a perícia médica elaborada é inconclusiva e contraditória, não sendo apta à solução da controvérsia. Afirma que o seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que foi proferida a sentença sem a devida análise da impugnação e pedido de complementação do laudo pericial. Aduz que os autos contém informações inverídicas, como o fato de que não esteve presente em uma perícia que compareceu. Defende que o laudo pericial está totalmente dissonante das demais provas contidas nos autos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja desconsiderado o laudo pericial elaborado por perito judicial, tendo em vista as controvérsias nas respostas, o equívoco e erro quanto a consideração da real extensão e correta classificação das lesões e sequelas suportadas pelo apelante, devendo o feito retornar à origem para a realização de nova perícia.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 148831491 por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da validade do laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo e do inconformismo com a sua conclusão e a sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida pelo apelante em face da seguradora apelada, em razão de acidente de trânsito.

Conforme relatado, o apelante argui a nulidade da sentença, pois o laudo pericial seria inconclusivo e contraditório.

Pois bem.

Adianto que merece guarida a pretensão do apelante.

Isso porque o laudo pericial contido nos autos realmente não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, razão pela qual o julgador
a quo
não poderia concluir pelo seu acerto e basear-se somente nele para julgar improcedente o feito.

Veja que o perito judicial de forma contraditória, indica que não houve comparecimento da vítima para a sua realização e logo após, sem qualquer justificativa, apresenta o laudo pericial reconhecendo o acidente de trânsito alegado na inicial, o nexo causal entre as lesões e o acidente, mas, concluiu que o recorrente não possui nenhuma incapacidade em decorrência do sinistro, o que vai totalmente contra a realidade vivenciada pelo recorrente e os documentos médicos juntados nos autos que comprova que o recorrente passou por procedimento cirúrgico em razão do acidente, ficando com lesões aparentes.

Portanto, entendo que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, pois o magistrado deixou de analisar a impugnação e o pedido formulado pela parte autora, mesmo diante da relevância dos argumentos impugnados no laudo pericial, quanto à suposta contradição contida no laudo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA. Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar.
(TJ-MT - AC: 10307425520188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença atacada e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para que haja a elaboração de um novo laudo pericial, às expensas da parte apelada, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023